Tribunal: STF
Processo: ARE 1263679
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
     APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE QUE O DEMANDADO SE ABSTENHA DE UTILIZAR ÁGUA DE POÇO ARTESIANO EXISTENTE EM SUA PROPRIEDADE, CONSISTENTE NA LACRAÇÃO DO REFERIDO POÇO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. I. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Apelação interposta dentro do prazo recursal. II. Considerando que a questão relativa ao direito, ou não, à outorga para uso de poço artesiano foi analisada na ação n° 001/1.15.0032454-0, descabe nova análise na presente demanda, ainda que não transitado em julgado o processo, posto que não agregado efeito suspensivo aos recursos interpostos às Cortes Superiores. Correta a sentença de primeiro grau que reconheceu a necessidade de a demandada se abster do uso da água proveniente do poço artesiano situado em sua propriedade, com sua lacração, e posterior tamponamento após o trânsito em julgado da ação n2 001/1.15.0032454-0, já que reconhecida a impossibilidade de concessão de outorga. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso IV, e 84, inciso VI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Estão sujeitos à outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos: extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo (art. 12, II, da Lei n. 9.433/97). No caso dos autos, o pedido envolve a outorga do direito de utilização da água de três poços tubulares profundos, localizados na propriedade da Construtora apelante, para uso geral, construção civil e consumo humano. Todavia, a Lei Estadual n. 6.503/72 e o Decreto que a regulamenta torna obrigatória a ligação de toda construção habitável à rede pública de abastecimento de água e aos coletores públicos de esgoto (art. 18). Somente pela rede pública de abastecimento de água potável, quando houver, far-se-á o suprimento da edificação. Não será permitida, em qualquer circunstância, conexão das instalações domiciliares ligadas à rede pública com tubulação que contenha água proveniente de outras fontes de abastecimento (art. 87, parágrafo único).
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente